Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-09.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004693-09.2004.8.14.0006

RECORRENTE: RAIMUNDO WALDECI SOUSA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004693-09.2004.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RAIMUNDO WALDECI SOUSA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO SIMPLES. Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, compete ao Conselho de Sentença deliberar acerca da ausência de
animus necandi
. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004693-09.2004.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RAIMUNDO WALDECI SOUSA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO WALDECI SOUSA DO NASCIMENTO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que a legítima defesa restou evidenciada no conjunto probatório, eis que ao se defender das agressões provocadas pela vítima, atingiu ela com um único golpe de faca, repelindo injusta agressão. Requer sua absolvição sumária ou a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, diante da ausência de
animus necandi
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 13382214.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Data venia
, na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de necropsia, ID- 13382158. Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, RAIMUNDA VALDECINA SOUZA NASCIMENTO, afirmou, ID-
13382164
: “
(...) que no dia do fato, estava em sua casa, quando viu uma discussão na frente da casa do réu, entre este e a vítima; que ao se aproximar, viu que a vítima e acusado passaram a trocar ofensas corporais; que a declarante se meteu no meio para desapartar, momento em que a vítima, ao se afastar para trás, escorregou e caiu no chão; que em seguida, o filho do réu jogou uma faca grande para o acusado, o qual partiu para cima da vítima, que estava no chão, e lhe desferiu uma facada; que logo depois, o réu entrou na sua casa, enquanto que a declarante foi socorrer a vítima; que depois deste fato, o réu desapareceu do local; que soube que a discussão entre réu e vítima era em razão de uma conta de bar, a qual deveria ser dividida entre os dois, mas o réu alegou que não tinha dinheiro, de modo que a vítima pagaria a conta e o réu lhe daria o dinheiro quando chegasse em casa; que o réu não aceitou pagar o empréstimo da vítima quando chegou na casa, por isso discutiram; que réu e vítima estavam bebidos, mas não embriagados; que não sabe quem iniciou a agressão, pois quando observou acusado e vítima estavam em confronto físico; que acha que a vítima estava desarmada, pois não viu nenhuma arma com o mesmo
;
(...)”

A testemunha ANTÔNIO JEZUÍNO DE ARAÚJO, afirmou, ID- 13382164: “
(...) que não presenciou o fato delituoso; que soube pela irmã do acusado, que o acusado e a vítima estavam bebendo num bar, quando saíram para pegar o dinheiro devido pelo réu, para pagar metade da conta; que pelo que sabe não havia nenhuma rixa entre o réu e acusado, os quais inclusive eram amigos; que segundo soube, a vítima foi atingida no coração por uma facada; (...)”

Tenho que a decisão recorrida deve ser mantida, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo a análise aprofundada do conjunto probatório pelo Tribunal do Juri, sendo inviável, na hipótese, o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Quanto à pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 3°, do CP, entendo que compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas existentes.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)1. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.
2. Somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, seja ela própria, seja ela de terceiro, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca.

3. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca da real intenção do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular
. 4. Improvimento ao recurso que se impõe.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0344.17.003506-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/06/2023